Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-40.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, amparada nos firmes depoimentos judiciais, todos ratificando as alegações trazidas em sede policial, aliados à prisão em flagrante dos acusados no contexto criminoso do caso concreto, não havendo margem para dúvida e afastando, por consequência o princípio do in dubio pro reo.
2. Apelação conhecida e não provida.